Tribunal: TJDFT
Processo: 0721647-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Decisão Trata-se de pedido de suspensão processual formulado por Via Empreendimentos Imobiliários S.A (ID no 15470069, págs. 1-3), até que haja a homologação do plano de recuperação judicial nos autos de no 0718798-87.2019.8.07.0015. Benjamin Caldas Gallotti Beserra e Kelcy Laine Banholi Caldas Gallotti Beserra foram intimados para se manifestarem (ID no 15471542). Em resposta, argumentam, em suma, que o pedido deve ser indefiro por se tratar de medida meramente protelatória, conforme ID no 15653122, págs. 1-3. É o necessário. Decido. No julgamento da apelação, a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões foi acolhida e o recurso conhecido e parcialmente provido, por unanimidade, nos termos do acórdão de ID no 12496484, págs. 1-8. Houve a oposição de embargos de declaração por ambas as partes (ID no 12771748, págs. 1-22 e ID no 12772253, págs. 1-5) os quais estão aguardando julgamento. Nesse cenário, não há que se falar em suspensão do processo, tampouco em afetação da competência ao Juízo da recuperação judicial, nos termos dos artigos 6o, §1o e 172, parágrafo único da Lei no 11.101/2005. A apelação já se encontra julgada e apenas os embargos de declaração estão pendentes de julgamento. Logo, somente no caso de eventual execução é que o crédito correspondente deverá ser habilitado perante o Juízo falimentar, observando-se a ordem de credores. DISPOSITIVO Por essas razões, indefiro o pedido de suspensão do processo (ID no 15470069, págs. 1-3) e de inserção do feito em pauta presencial. Determino que os autos sejam incluídos em pauta de julgamento virtual. A objeção da parte ao julgamento virtual (ID no 15158747) não pode ser aceita. Não se sabe quando haverá superação das restrições impostas pela pandemia da doença covid-19, nos termos da Portaria Conjunta no 33 de 20 de março de 2020. Só quando estiverem superadas haverá realização de sessões presenciais físicas reais. As sessões presenciais, a partir de maio, serão por teleconferência, ou telepresenciais, como autorizado pelo CNJ, com a admissão de sustentação oral pelo mesmo meio. Contudo, não cabe sustentação oral em embargos de declaração, não havendo qualquer prejuízo para a parte na realização do julgamento em sessão virtual. Estivéssemos em época de normalidade, os embargos já teriam sido julgados com apresentação em mesa, não havendo, como é sabido, necessidade de publicação de pauta, não se aplicando as regras de objeção da parte pela modalidade da sessão nesse tipo de recurso. Em estado de emergência, com o modo de funcionamento atual dos tribunais, é preciso haver colaboração das partes como o Poder Judiciário. Mas a falta de cooperação não impede o Poder Judiciário de exercer a autoridade sobre a condução dos processos, desde que não haja prejuízo, o que é o caso. Inclua-se, como determinado, em pauta de julgamento virtual, assegurando-se o comando do art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal: "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." O julgamento virtual de embargos de declaração é um meio que garante a celeridade da tramitação do recurso e deve ser utilizado porque não admite sustentação oral, o que não justifica o óbice da parte, que não terá qualquer prejuízo. O contrário, admitir essa objeção, é desrespeitar a Constituição Federal é permitir a demora irrazoável na conclusão deste julgamento. Publique-se. Brasília, DF, 22 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro